Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0051543-17.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, conheço dos Embargos de Declaração de ID 27783141 como Agravo Interno. 2. Intime-se o recorrente para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator